Tribunal: STF
Processo: AI 457559
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
1. Análise do extraordinário que envolve reexame de fatos e provas
e de legislação infraconstitucional.
                            2
Razões do presente recurso que não atacam todos os fundamentos da
decisão agravada (Súmula STF nº 283).
3.  Agravo regimental
improvido.